Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-43.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso de apelação interposto pela ré. Ausência de preparo. Pleito de justiça gratuita indeferido. Oportunidade para pagamento não atendida que impõe o reconhecimento da deserção. Dicção do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.